Tribunal: TJES
Processo: 0000068-24.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000068-24.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONOR CARDOSO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: FABIO ALVES RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000068-24.2023.8.08.0008
Origem
: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

APELANTE
: FABIO ALVES RODRIGUES
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado, consoante o Enunciado n.º 92 do FONAJE.

Fundamentação sucinta, em conformidade com o art. 46 c/c art. 82, § 5º, da Lei n.º 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL (ART. 129 CP). AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual contra FABIO ALVES RODRIGUES, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), ocorrido em 15 de janeiro de 2023, no interior do Presídio de Barra de São Francisco/ES, contra a vítima CLAUDIONOR CARDOSO DOS SANTOS.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"[...] Ante o exposto, Feitas estas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o acusado FABIO ALVES RODRIGUES pela prática do crime tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal Brasileiro, ocorrido em 15/01/2023. Em consulta ao sítio do TJES, percebo que há registro de maus antecedentes em desfavor do acusado, precisamente na ação penal de n.o 0003431- 58.2019.8.08.0008, a qual transitou em julgado em 26/04/2022 (extrato SEEU anexo). Esclareço que a ação retro é diferente da que será levada em consideração na agravante, para não incorrer bis in idem. Inexistem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que fixo a pena base em 04 (quatro) meses de detenção. Presente a atenuante da confissão, apesar de qualificada. Presente, também, como dito acima, a agravante da reincidência, precisamente na ação penal de n.o 0000160-42.2022.8.08.0006, a qual transitou em julgado em 27/06/2022 (extrato SEEU anexo). Assim, consoante art. 67 do Código Penal, passo a sopesar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Levando em consideração que a condenação anterior foi por roubo simples, resistência e desobediência (estes últimos de menor gravidade), entendo pela compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, razão pela qual mantenho a pena em 04 (quatro) meses de detenção. Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena a incidir, razão pela qual fixo a PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) meses de detenção. Determino o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, em vista da sua reincidência.[...]."

3.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, pugnando, em suma, pela nulidade do processo por ausência de exame de corpo de delito; absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da conduta (princípio da insignificância) ou ausência de dolo; e, subsidiariamente, a desclassificação para vias de fato e o abrandamento do regime prisional para o aberto. O Ministério Público, em primeiro e segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão central consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal, afastando as teses de nulidade, atipicidade e insuficiência de provas, bem como se a dosimetria da pena e o regime prisional foram fixados de maneira escorreita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
De início, afasto a preliminar de nulidade por ausência de exame de corpo de delito. Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal estabeleça a indispensabilidade da perícia nos crimes que deixam vestígios, o artigo 167 do mesmo diploma legal admite que a prova testemunhal supra sua ausência quando os vestígios tiverem desaparecido. No caso dos autos, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias que demonstram a lesão na boca da vítima e, principalmente, pela prova oral coligida. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela testemunha que a viu com a boca sangrando logo após o fato, é suficiente para demonstrar a ocorrência da lesão. Assim, a jurisprudência pátria é pacífica ao admitir outros meios de prova para comprovar a materialidade do delito de lesão corporal, não havendo que se falar em nulidade.

6
. No mérito, a controvérsia cinge-se à autoria e ao dolo. O apelante sustenta a tese de insuficiência probatória, mas a condenação encontra sólido amparo nos autos. A vítima narrou de forma detalhada e consistente a agressão sofrida, e sua palavra, em crimes desta natureza, possui especial relevância. Some-se a isso a confissão do próprio réu, que tanto na fase policial quanto em juízo admitiu ter desferido um soco na boca do ofendido. Portanto, a autoria e o animus laedendi (a vontade livre e consciente de ofender a integridade física de outrem) restaram inequivocamente demonstrados.

7
. Também não prospera a tese de aplicação do princípio da insignificância. Para a incidência do referido princípio, é necessária a presença cumulativa de quatro vetores: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, a conduta do réu não pode ser considerada insignificante. A agressão ocorreu no interior de uma unidade prisional, o que denota maior reprovabilidade do comportamento e desrespeito à disciplina carcerária. Ademais, a lesão provocada pelo soco não pode ser tida como inexpressiva.

8.
Da mesma forma, incabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP). Tal infração tem caráter residual e se configura apenas quando a agressão não produz lesão corporal. Havendo prova da ofensa à integridade física da vítima, como no caso, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 129 do Código Penal.

9.
Por fim, o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado adequadamente. O apelante é reincidente, conforme extratos processuais anexados aos autos, tendo praticado o crime em análise durante o cumprimento de pena por delito anterior. A Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais. O Juízo de origem, ao fixar o regime semiaberto, já aplicou a referida súmula de forma benéfica ao réu, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida. O regime aberto é legalmente vedado ao condenado reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

10.
Por tais motivos, não há que se falar em dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo. A prova produzida pela acusação é segura, coerente e suficiente para demonstrar que o réu, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima. A sentença, portanto, não merece reparos.

IV. DISPOSITIVO
11.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.

12
.
ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor da
Dra. Menara Scaldaferro Rodrigues, OAB/ES 29.295
, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pela sua atuação como advogada dativa, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011.

13.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)